Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015912-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Decadência/Prescrição]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 209.616.771-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), DEONIZIA DE CAMPOS ANTUNES - CPF: 007.525.941-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – SERVIDOR MUNICIPAL

APOSENTADO
– FALECIMENTO -

INDEFERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE – NATUREZA ALIMENTAR - APARÊNCIA DO DIREITO AO BENEFÍCIO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se visível a probabilidade do direito invocado, na medida em que a autora da demanda principal, ora agravada, tem direito por lei a perceber a pensão por morte pelo falecimento de seu esposo, por ser este fato induvidoso.

Eventual matéria de fundo de direito relativa à prescrição deve ser melhor aferida na ação principal, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciária pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr.,
na Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte no, intentada por
DIONIZIA DE CAMPOS ANTUNES
, assistida por sua filha

Tania Cristina Antunes da Silva,

em desfavor do
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
, que liminarmente determinou ao PREVIVAG conceda à autora, ora agravada, pensão por morte de seu esposo, que era servidor municipal, no prazo de 15 dias, sob pena de multa (ID 52752990).

O agravante sustenta que não é cabível liminar em face da Fazenda Pública, conforme preceituam o art. 2o B da Lei no 9.494/97 e o art. 9o, § 1o da Lei no 8.437/92.

Assevera que as ações ou direitos contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 anos contados da data do ato ou do fato do que se originam, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, por isso incidiu prescrição no caso posto.

Consigna que o falecimento do cônjuge, servidor municipal aposentado, ocorrera em 23/05/13, enquanto o pleito administrativo por pensão apenas em 06/03/2020, ou seja, após decorridos 5 anos da data do fato.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (ID 52428494).

O e. Relator indeferiu o efeito suspensivo (ID 52729452/56).

A agravada, ao contraminutar o recurso, pugnou pelo desprovimento (ID 54152996).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 57991469).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

No que concerne a preliminar de impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública no caso posto, não prospera.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito vem flexibilizando a vedação de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, notadamente nas demandas que envolvem direito fundamental, como no caso, à vida
- por ter a causa caráter alimentício
, ante a relevância e matriz constitucional.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – DIREITO A SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - FLEXIBILIZAÇÃO - SEQUELAS A MENOR – NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A dispensa da oitiva do ente público, desatendendo ao disposto no art. 2o da Lei 8347/92, se justifica diante do poder geral de cautela conferido ao juiz, quando necessário para evitar dano iminente e irreversível que poderia advir da demora do provimento jurisdicional liminar, como é o caso das decisões que asseveram o direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana.

Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes. (N.U 0123112-38.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE -- SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONCESSÃO DE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - FORNENCIMENTO DE MEDICAMENTO - REQUISITOS PRECONIZADOS NO RECURSO REPETITIVO (REsp 1.657.156/RJ) DEMONSTRADOS.
- Consoante entendimento firmado no RE 855.178-RG/PE, no qual restou reconhecida repercussão geral, é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas de atuação, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana (art. 198, I, da CF/88).
- Na linha do entendimento jurisprudencial mais recente, cabível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, mormente naquelas demandas que versam sobre direito à saúde, considerando a relevância e matriz constitucional desse.
- Em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ), estabeleceu o colendo STJ os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: a) comprovação, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, sobre a imprescindibilidade do fármaco, bem como da ineficácia de eventual tratamento disponibilizado pelo SUS; b) incapacidade financeira para arcar com seus custos; c) existência de registro na ANVISA.
- Preenchidos os requisitos do mencionado precedente, o deferimento da tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento apontado como necessário para o tratamento do paciente é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.044761-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

Além disso, no que diz respeito especificamente quanto ao cabimento da medida no caso concreto, nota-se que tal questão perpassa, necessariamente, pela análise do preenchimento do art. 300 do CPC, o que será feito no mérito.

Por isso, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

- M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte no, intentada por
DIONIZIA DE CAMPOS ANTUNES
, assistida por sua filha

Tania Cristina Antunes da Silva,

em desfavor do
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
, que, em liminar, determinou ao PREVIVAG conceda à autora, ora agravada, pensão por morte de seu esposo, que era servidor municipal, no prazo de 15 dias, sob pena de multa (ID 52752990).

O agravante sustenta, em suma, que não é cabível liminar em face da Fazenda Pública, conforme preceituam o art. 2o B da Lei no 9.494/97 e o art. 9o, § 1o da Lei no 8.437/92.

Além disso, que a agravada não tem direito à pensão por morte pelo fato de o pleito administrativo ter ocorrido após 5 anos do falecimento do segurado, situação que implica em prescrição do direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20. 910/32 (ID 52428494).

O ponto nevrálgico da questão cinge-se sobre a probabilidade de concessão ou não de pensão por morte à autora da demanda principal devido ao falecimento de seu esposo, servidor municipal aposentado.

O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O artigo 201 da Constituição Federal, bem como os artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, dispõem, sem síntese, que o cônjuge, quando dependente, faz
jus
ao benefício de pensão por morte quando houver falecimento do segurado.

A Lei do Município de Várzea Grande, de igual forma, assegura o citado benefício ao cônjuge sobrevivente do segurado quando considerado seu dependente.

Nessa linha, mostra-se visível a probabilidade do direito invocado, na medida em que a agravada tem direito a perceber a pensão por morte pelo falecimento de seu esposo, por ser este fato induvidoso.

Negar, de imediato, tal direito pode implicar até em enriquecimento ilícito da Administração Pública, já que houve a contribuição para o fundo previdência pelo esposo da agravada.

Todavia, a questão relativa à eventual incidência da prescrição, dada a natureza da relação jurídica – trato sucessivo de caráter alimentício, há que ser melhor aferida, notadamente à vista do quadro fático.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciária pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário.

Quanto ao prejuízo, desnecessário dizer acerca da relevância do recebimento de pensão por morte e sua finalidade protetiva.

De sorte que a r. decisão recorrida bem ponderou tais fatores e merece, por isso ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021